Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713236-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ANTÔNIO SOARES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR A SER RECUPERADO. ART. 130 E 132, RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. É cabível o julgamento antecipado da lide, sem que haja produção de prova pericial requerida pela parte ré, quando a prova for desnecessária, segundo o parágrafo único do art. 370, do CPC. 2. Nos termos do arts. 129, 130 e 132 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que se proceda à recuperação de receita de consumo não faturado ou faturado a menor, a distribuidora deve adotar providências para caracterizar a ocorrência da irregularidade nos equipamentos de medição. 3. Se comprovada a irregularidade, deve-se apurar a diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados, pelos critérios definidos e pelo período máximo de 36 meses, nos termos dos arts.130 e 132, da referida resolução. 4. Por sua vez, o art. 132 da mesma Resolução dispõe que "o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos neste artigo”. 5. Na espécie, em análise inicial dos documentos aportados aos autos, sobretudo do Termo de Ocorrência e Inspeção, não ressai, de plano, que a irregularidade supostamente apurada pela concessionária tenha sido iniciada em novembro de 2019, tampouco que tenha sido observado, para a lavratura desse documento, a demanda de potência da unidade consumidora ou o histórico de consumo de energia elétrica da parte usuária. 6. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 10, 11, 369, todos do Código de Processo Civil; e 5o da Constituição Federal, sustentando que ocorreu cerceamento de defesa. Aduz que o julgamento antecipado da lide não pode ocorrer sem que seja oportunizada a produção de provas às partes; b) artigos 14 § 3o, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor; e 884 do Código Civil, defendendo que não houve prestação deficiente já que a legislação permite a constituição de débito de recuperação de consumo e reconhece a presunção de validade e legalidade dos atos exercidos na prestação do serviço público. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 10, 11, 369, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. SOBERANIA DO MAGISTRADO NA ANÁLISE DE MATÉRIA DE PROVA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que entendeu incidente a Súmula 7/STJ. 2. Não há elementos novos a justificar reconsideração. Em fidelidade à res judicata, destaca-se que o Tribunal de origem rejeitou a alegação de coisa julgada fundada em prova falsa. Consignou a incompletude do acervo probatório, novo ou velho, capaz de infirmar o acórdão rescindendo. Por fim ressalvou a possibilidade de ação regressiva contra seu antigo patrono por meio de ação própria instruída com provas suficientes. 3. Não há que se falar em contrariedade ao art. 966, VII e VIII, do CPC. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prova nova apta a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil de 2015, diz respeito àquela que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorada pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, por motivos alheios à sua vontade, apta, por si só, de lhe assegurar um pronunciamento jurisdicional distinto daquele proferido" (AR 6.980/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 4.11.2022; e AgInt no AREsp 2.226.563/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 4. O Superior Tribunal de Justiça entende que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado" (AgInt no AREsp 2.050.458/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 30.11.2022). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.093.260/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5° da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “o STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário". (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.932.852/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 14 § 3o, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor; e 884 do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “em análise inicial dos documentos aportados aos autos, sobretudo do Termo de Ocorrência e Inspeção, não ressai, de plano, que a irregularidade supostamente apurada pela concessionária tenha sido iniciada em novembro de 2019, tampouco que tenha sido observado, para a lavratura desse documento, a demanda de potência da unidade consumidora ou o histórico de consumo de energia elétrica da parte usuária” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010